Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitivas.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.916.596, assentou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza
4. Recurso desprovido.